Tribunal: CARF
Processo: 10830.903297/2014-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.903297/2014-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.849 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2024
Recorrente
ELEKTRO REDES S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO. RETENÇÃO NA FONTE.
COMPROVAÇÃO.
O contribuinte tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras,
incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto
devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de
retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que
consiga provar, por outros meios, que efetivamente sofreu as retenções que
alega. A prova insuficiente, como, por exemplo, com a apresentação tão
somente das notas fiscais, impossibilita o reconhecimento do IRRF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, André Severo Chaves,
André Luis Ulrich Pinto, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão da 1a Turma da
DRJ/09, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela ora
Recorrente. No caso em exame, a recorrente transmitiu as DCOMP’s no no
08611.28810.240513.1.7.02-3900 e 40660.57757.240513.1.3.02-5616, em que pleiteou crédito
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.903297/2014-51
Fl. 4135
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.849 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.903297/2014-51

saldo negativo de IRPJ (lucro real anual), referente ao ano-calendário 2011 (exercício 2012),no
valor original de R$ 20.986.343,96.
Ao apreciar o crédito pleiteado, a unidade de origem emitiu Despacho Decisório
(e-Fls. 227 e ss), no qual reconheceu parcialmente o crédito na quantia de R$ 20.816.985,72,
conforme recorte a seguir:

Verifica-se que o direito creditório foi reconhecido apenas parcialmente, haja vista
que uma parcela das retenções na fonte informadas na PER/DCOMP, no valor total de R$
169.358,29, não foi confirmada pela unidade de origem. É o que se verifica das Informações
Complementares da Análise do Crédito (e-Fls. 231 e 232).
Em sede de manifestação de inconformidade, a recorrente traz os seguintes
argumentos sintetizados pela DRJ:
6. Para comprovar o seu direito creditório traz ao conhecimento 2 grupos de notas
fiscais assim divididos:
1- Notas Fiscais Contas de Energia Elétrica (DOC 06) com vencimento no período
de janeiro/ 2011 a dezembro/2011. Observar que no corpo das mesmas constam os
valores das retenções do IRPJ (imposto em questão) e dos demais impostos
federais.
Valor Total do IRPJ retido: R$ 105.300,60
Fonte Pagadora CNPJ: 00.394.429/0002-91
Razão Social: Academia da Força Aérea Brasil
Unidade Consumidora: 31584420
2- Notas Fiscais Contas de Energia Elétrica (DOC 07) com vencimento no período
de janeiro/2011 a dezembro/2011. Observar que no corpo das mesmas constam os
valores das retenções do IRPJ (imposto em questão) e dos demais impostos
federais.
Valor Total do IRPJ retido: R$ 11.406,60
Fonte Pagadora CNPJ: 15.461.510/0006-48
Razão Social: Fundação Universidade Federal de Mato Grasso do Sul
Unidade Consumidora: 18433596 e 18433588
7. Acrescenta que referidas Notas Fiscais foram quitadas e que órgãos púbicos são
obrigados a efetuar as respectivas retenções; desse modo, o valor total do IRRF consiste
na soma de cada uma das Notas Fiscais do período.
Fl. 4136
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.849 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.903297/2014-51

8. Traz ao conhecimento ainda um relatório de seu Sistema de Faturamento, às fls. 106-
226, no qual as retenções de todos os clientes se encontram discriminadas.
9. Arremata alegando que “todos os casos não confirmados pela D. Fiscalização
possuem a mesma natureza dos dois casos explicados e documentados acima” e que a
grande quantidade de documentos envolvidos fez com que apresentasse apenas uma
amostragem da demonstração objeto do Despacho Decisório em exame.

Ao apreciar a Impugnação, a DRJ entendeu que em que pese ser possível a
comprovação de retenções de IR por outros meios de prova, nos termos da Súmula Carf no 143,
concluiu que os documentos trazidos pela contribuinte consistem em mera manifestação
unilateral.
Complementa que para conferir autenticidade ao direito creditório reclamado a
manifestante deveria trazer ao conhecimento cópias dos lançamentos das referidas notas fiscais
em sua escrita contábil, bem assim, dos respectivos recebimentos registrados nos livros diário e
razão (contas de débito e de crédito) e também do razão da conta contábil do Ativo referente ao
IRRF do período.
Cientificada da decisão de primeira instância em 05/07/2021 (Termo de Ciência à
e-Fl. 296), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário e demais documentos (e-
Fls. 300 e ss) em 04/08/2021.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Em sede recursal, a recorrente contrapõe as razões de mérito da decisão recorrida
com os seguintes argumentos:
Consoante se adiantou no tópico anterior, a controvérsia no presente caso cinge à
demonstração do direito a crédito pertinente ao Imposto sobre a Renda Retido na Fonte
(IRRF) em operações realizadas com entes públicos.
Nesse sentido, na forma do art. 64 da Lei no 9.430/1996, todas as operações de
fornecimento de bens ou prestação de serviços que resultem em pagamentos a pessoas
jurídicas devem ser realizadas com a retenção na fonte do IR, cabendo ao órgão ou
entidade realizar o pagamento ao fisco. Senão vejamos:
Lei no 9.430/1996:
Art. 64. Os pagamentos efetuados por órgãos, autarquias e fundações da
administração pública federal a pessoas jurídicas, pela fornecimento de bens ou
prestação de serviços, estão sujeitos à incidência, na fonte, do imposto sobre a
renda, da contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição para
seguridade social – COFINS e da contribuição o PIS/PASEP.
§ 1o A obrigação pela retenção é do órgão ou entidade que efetuar o pagamento.
Fl. 4137
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.849 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.903297/2014-51

[...]
§ 3o O valor do imposto e das contribuições sociais retido será considerado como
antecipação do que for devido pela contribuinte em relação ao mesmo imposto e
às mesmas contribuições.
Para além da determinação legal, que impõe à fonte pagadora a obrigação de reter o
imposto, o próprio sistema utilizado pelos entes públicos condiciona o pagamento pelos
serviços e operações à retenção, tornando impossível a sua realização sem a
correspondente quitação do tributo.
Em outras palavras, o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF)
apenas permite a realização do pagamento à fornecedora caso haja discriminação dos
tributos federais a serem retidos, com os seus valores líquidos.
No presente caso, todo o imposto indicado no PER/DCOMP se refere a operações com
entes públicos, que foram devidamente quitadas por eles, o que implica,
necessariamente, a retenção do tributo.
Para ratificar a argumentação ora apresentada, a Recorrente junta, além da
documentação acostada anteriormente, outros arquivos que demonstram a realização das
operações (DOCS. 02 e 03) relativamente às entidades mencionadas na decisão:

Outrossim, cabe destacar que nenhuma das fontes pagadores se enquadra nas exceções
previstas na Instrução Normativa no 1.234/2012, que regulamenta a retenção na fonte
em casos como o presente:
(...)
Logo, impossível se falar em ausência de comprovação dos créditos, na medida em
que, sendo a fonte pagadora obrigada a realizar a retenção a operação apenas
pode ser concretizada com o pagamento dos tributos federais dispostos na
legislação

Ao apreciar o recurso voluntário, penso que a decisão recorrida não merece
reparos.
Fl. 4138
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.849 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.903297/2014-51

Isso porque, como bem observado pela DRJ, a argumentação apresentada pela
manifestante se assenta apenas em cópias de notas fiscais e de relatório interno de consolidação
de sistema de faturamento da própria companhia.
Contudo, em razão da ausência dos comprovantes de retenção emitidos pelas
fontes pagadoras, de forma bastante didática, a autoridade julgadora apresentou o rol de
documentos necessários para a corroborar a autenticidade das retenções, conforme trechos
seguir:
22. Para conferir autenticidade ao direito creditório reclamado a manifestante deveria
trazer ao conhecimento cópias dos lançamentos das referidas notas fiscais em sua escrita
contábil, bem assim, dos respectivos recebimentos registrados nos livros diário e razão
(contas de débito e de crédito) e também do razão da conta contábil do Ativo referente
ao IRRF do período.
(...)
24. Conclui-se, pois, que, na ausência do comprovante de retenção emitido pela fonte
pagadora - documento definido pela legislação como necessário e suficiente para fazer
prova em favor do beneficiário -, é preciso que aquele que sofreu a retenção na fonte
comprove esse fato pela apresentação de um conjunto de documentos que demonstre a
prestação do serviço (emissão de nota fiscal), a escrituração contábil dos fatos
(contabilização do recebimento dos valores e da retenção), isso aliado à efetiva
comprovação do valor recebido (recibos ou extratos bancários), demonstrando de forma
clara a vinculação entre os documentos apresentados.

Contudo, mesmo tendo sido o acórdão recorrido bastante específico quanto à
necessidade de mais elementos de provas para comprovar e corroborar as retenções, na peça
recursal a recorrente continuou apenas no campo das argumentações, apresentando novamente
apenas notas fiscais e relatórios internos das operações.
Portanto, em que pese a alegação de que todas as operações de fornecimento de
bens ou prestação de serviços que resultem em pagamentos a pessoas jurídicas devem ser
realizadas com a retenção na fonte do IR, para se reconhecer a existência de um direito crédito
perante o fisco torna-se necessário a apresentação de documentação probatória hábil a conferir
liquidez e certeza do crédito vindicado.
Como já destacado pela decisão recorrida, a apresentação tão-somente de notas
fiscais não é suficiente para validar o reconhecimento das retenções na fonte, razão pela qual o
direito creditório não deve ser reconhecido.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário para, no
mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves
Fl. 4139
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.849 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.903297/2014-51

Fl. 4140
DF CARF MF
Original